Tribunal: TJES
Processo: 0000184-68.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-68.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA OLIVEIRA SOARES registrado(a) civilmente como KAUA OLIVEIRA SOARES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000184-68.2022.8.08.0039

EMBARGANTE: KAUÃ OLIVEIRA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Kauã Oliveira Soares contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, sob a alegação de omissão no julgado por ausência de enfrentamento adequado das teses de nulidade da busca e apreensão e de insuficiência probatória para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da legalidade da busca e apreensão e da suficiência do acervo probatório, ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios buscam esclarecer a verdade da decisão em toda a extensão, integrando o julgado sem provocar inovação e vedando a reapreciação do contexto probatório.

Os embargos de declaração com fins de prequestionamento submetem-se aos limites legais do art. 619, do Código de Processo Penal, exigindo-se a demonstração de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Inexiste omissão no acórdão impugnado, pois a decisão colegiada analisou expressamente a tese de nulidade, sob o fundamento de que a busca e apreensão em imóvel frontal configurou desdobramento fático imediato da ordem judicial regularmente cumprida.

O acórdão examinou a validade da atuação dos agentes de polícia e afastou expressamente a afronta ao art. 243 do Código de Processo Penal e ao inciso XI do art. 5º da Constituição Federal.

O voto condutor enfrentou a tese de insuficiência probatória com base nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais gozam de credibilidade e fé pública, associados à apreensão de entorpecentes em caixa de celular de propriedade do embargante.

A rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado refuta-se na via estreita dos embargos de declaração, por não constituir instrumento processual adequado para o reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, restringem-se às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, tornando-se inviável a utilização do recurso para a rediscussão de mérito.

Inexiste omissão no julgado quando o acórdão fundamenta a manutenção da condenação com base em desdobramento regular de mandado de busca e apreensão e em acervo probatório harmônico colhido sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 243, 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000184-68.2022.8.08.0039

EMBARGANTE: KAUÃ OLIVEIRA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargo
s
de Declaração
interposto por

KAUÃ OLIVEIRA SOARES
em face do v. Acórdão de ID 19485167, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante

Nas razões do recurso (ID 19636700), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado das teses defensivas relativas à nulidade da busca e apreensão. Aduz, ainda, ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, invocando os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com fins de prequestionamento, para que sejam sanadas as alegadas omissões, reconhecida a nulidade da busca e apreensão, desentranhadas as provas reputadas ilícitas e, por consequência, provida a apelação criminal para absolvição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A RÉU ABSOLVIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR: NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. DESDOBRAMENTO FÁTICO DE ORDEM JUDICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE PETRECHOS E INFORMAÇÕES SOBRE TRAFICÂNCIA HABITUAL. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Kauã Oliveira Soares, Vinicius Santos da Silva e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas e absolveu o segundo réu de todas as imputações. A defesa busca a nulidade da busca e apreensão e a absolvição por falta de provas, enquanto o órgão ministerial pugna pelo afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe interesse recursal para o réu que obteve absolvição na instância de origem; (ii) estabelecer se o cumprimento de mandado de busca em imóvel frontal ao indicado na ordem judicial, como desdobramento da diligência, configura nulidade; (iii) determinar se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e apreensão de entorpecentes em caixa de celular de propriedade do réu, sustenta a condenação; e (iv) verificar se a apreensão de materiais para embalo ("chup-chup") e informações de traficância habitual impedem a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE OFÍCIO: Carece de interesse recursal o réu Vinicius Santos da Silva, pois a sentença absolutória já lhe é inteiramente favorável, não havendo utilidade na reforma da decisão conforme o parágrafo único, do art. 577, do Código de Processo Penal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: Inexiste nulidade na busca e apreensão realizada em imóvel diverso quando a diligência constitui desdobramento fático imediato da ordem judicial, motivada pela descoberta de chaves no local alvo e pela fundada suspeita de armazenamento de drogas no imóvel inabitado à frente.

A palavra dos policiais militares goza de inquestionável eficácia probatória e fé pública, especialmente quando corroborada pela apreensão de entorpecentes no interior de embalagem vinculada ao réu.

O afastamento do tráfico privilegiado justifica-se quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pela posse de apetrechos para embalo de drogas e por denúncias reiteradas de atuação habitual no comércio ilícito.

O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa permite a redução da pena intermediária, desde que respeitados os limites legais e a vedação de fixação aquém do mínimo na segunda fase, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Vinicius Santos da Silva não conhecido. Recurso de Kauã Oliveira Soares desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

Inexiste interesse recursal da parte quando a decisão recorrida lhe é inteiramente favorável, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

A extensão da busca domiciliar para imóvel vinculado ao núcleo familiar, como desdobramento necessário da execução de mandado judicial, não configura ilicitude da prova.

Depoimentos de agentes públicos possuem valor probante idôneo para condenação quando harmônicos com o contexto fático.

A apreensão de petrechos típicos de tráfico, como sacolas para embalo, aliada a evidências de habitualidade criminosa, obsta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, art. 35; CPP, art. 243, I, art. 386, VII, art. 577, parágrafo único; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg no HC 847.152/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo Colegiado, de forma clara, fundamentada e suficiente.

No tocante à alegada omissão quanto à nulidade da busca e apreensão, constou expressamente do acórdão embargado que
“a diligência foi iniciada exatamente no endereço constante da ordem judicial, inexistindo, de plano, qualquer vício quanto à delimitação espacial do mandado”
. Ademais, consignou-se que
“o ingresso no imóvel frontal não decorreu de iniciativa arbitrária ou de ampliação indevida do objeto do mandado, mas de desdobramento fático imediato da própria execução da ordem judicial”
.

O voto embargado também enfrentou especificamente a alegação defensiva de violação ao art. 243 do CPP e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, concluindo, de forma expressa, que
“não há nulidade decorrente do excesso de atuação dos agentes de polícia, tampouco afronta ao art. 243 do Código de Processo Penal ou ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, haja vista que a diligência se desenvolveu nos estritos limites da ordem judicial de busca e apreensão”
.

Portanto, não procede a alegação de ausência de enfrentamento da matéria, pois o acórdão analisou precisamente o contexto fático da diligência policial, destacando que a descoberta da chave do imóvel frontal, aliada às informações prévias de utilização do local para armazenamento de entorpecentes, legitimou o prosseguimento das buscas como desdobramento imediato da ordem judicial regularmente cumprida.

Também não subsiste a alegada omissão quanto à insuficiência probatória e à incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

O acórdão embargado examinou minuciosamente os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência, registrando que os agentes confirmaram, em juízo, a apreensão da droga em imóvel vinculado ao núcleo familiar do acusado, bem como o reconhecimento, pelo próprio embargante, da caixa de celular onde os entorpecentes estavam acondicionados. Ainda, consignou-se que os relatos policiais mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Além disso, o voto foi expresso ao consignar que
“deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos”
.

Desse modo, verifica-se que o acórdão enfrentou, de maneira suficiente e fundamentada, tanto a tese de nulidade da busca quanto a alegação de fragilidade probatória, concluindo pela manutenção da condenação com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Na verdade, o que se percebe é a inequívoca pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Colegiado, buscando novo julgamento da causa sob o pretexto de existência de omissão.

Entretanto, os embargos declaratórios não constituem instrumento processual adequado para promover a reapreciação do mérito ou rediscutir fundamentos já examinados no acórdão recorrido, sobretudo quando o julgador enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)